Tribunal: STF
Processo: ARE 1516234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. TRABALHO REMOTO OU SEMIPRESENCIAL.



    1. A medida sanitária adotada pela Administração de determinar o afastamento dos servidores do seu local de trabalho teve o propósito de evitar/diminuir o potencial de contaminação do vírus. Por outro lado, não houve interrupção das atividade inerentes, pois desempenhadas de forma remota e custeadas, de modo geral, com recursos do próprio servidor.



    2. Uma vez considerado como efetivo serviço o período de afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (artigo 3º, §3º da Lei 13.979), não se justifica a supressão dos adicionais e tampouco a reposição ao erário relativamente a valores já recebidos a título de adicionais ocupacionais na folha dos servidores públicos em trabalho remoto ou semipresencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     [...]



    A parte autora requer seja declarada a nulidade do art. 5º da Instrução Normativa nº 28/2020 do Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que veda o pagamento das parcelas referentes aos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratifica [...]



    Melhor refletindo sobre o tema, tenho por manifestar entendimento pela concessão do pleito da parte autora, nos moldes do entendimento fixados em julgados unânimes da 4ª Turma desta Corte, que, em acórdãos recentemente prolatados, determinaram a manutenção do pagamento de adicionais remuneratórios (de insalubridade, periculosidade e de raio-x), nos seguintes termos:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2020.TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. 1. Enquanto perdurar o trabalho remoto, devem ser mantidos os pagamentos dos adicionais de insalubridade, periculosidade e irradiação ionizante e por atividades com raio-x ou substâncias radioativas aos servidores que os recebiam com habitualidade, porque: (1.1) o pagamento das verbas tem fundamento no artigo 7º, XIII da CF, que expressa seu caráter remuneratório (são "adicional de remuneração"), constituindo direito social constitucionalmente assegurado; (1.2) a situação de pandemia é fato excepcional, reconhecido como emergência de saúde pelas organizações internacionais e pelo governo brasileiro, exigindo que todos deem sua cota de contribuição para enfrentamento solidário e democrático dos problemas daí advindos; (1.3) o regime de trabalho remoto não é benesse ao servidor, mas medida de proteção para enfrentamento da emergência pública. Nesse sentido, a IN 19/2020 determina a "preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos" (art. 7º); (1.4) a situação é imprevisível e excepcional, devendo ser mantidas, naquilo que for possível, as relações de vida e da Administração que até ali existiam. Isso inclui a continuidade do trabalho por parte dos servidores, na medida do possível, e a manutenção da remuneração habitual; (1.5) ante a excepcionalidade da situação, deve-se considerar que o trabalho remoto impõe custos aos servidores (uso de equipamentos pessoais, energia elétrica, internet, p. ex.), distintos daqueles próprios da relação ordinária entre servidor e Administração. Trata-se de elemento econômico a ser ponderado, e (1.6) quanto à natureza jurídica das verbas objeto da ação, não parece que fossem pagas de forma eventual, integrando a remuneração do servidor. Como tal, não podem ser descontadas em razão de uma situação de trabalho remota imposta ao servidor. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025182-56.2021.4.04.7100, 4ª Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 10/08/2022). [...]



    Acrescento, ainda, que a medida sanitária adotada pela Administração de determinar o afastamento dos servidores do seu local de trabalho teve o propósito de evitar/diminuir o potencial de contaminação do vírus. Por outro lado, não houve interrupção das atividade inerentes, pois desempenhadas de forma remota e custeadas, de modo geral, com recursos do próprio servidor.



    Mais, cumpre agregar que a situação da parte autora não decorre de vontade pessoal, mas sim ato impositivo da Administração, que mesmo sendo desejado e recomendado pela proteção de saúde durante a pandemia, por outro lado não pode ferir direitos consolidados dos seus colaboradores. Além disso, a norma utiliza regra única, quando deveria, se assim quisesse, verificar a situação particular de cada servidor. Contudo, mesmo assim, entendo que pela circunstância excepcional da pandemia COVID 19, deva-se preservar a condição e direitos dos servidores, mormente pela natureza alimentar e por critério de isonomia com os demais.



    Logo, prudente a manutenção dos atuais adicionais, considerando o efetivo serviço prestado durante o período de afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (artigo 3º, §3º da Lei 13.979), posto que a supressão dos adicionais e a eventual reposição ao erário relativamente a valores já recebidos a título de adicionais ocupacionais, caracterizaria medida injusta e não isonômica.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1426438 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1264), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 05/09/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente